Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-13.2021.8.11.0087
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGO FOGACA DOS SANTOS - CPF: 902.551.601-78 (RECORRENTE), JOSELITO DOREA LIMEIRA JUNIOR - CPF: 040.205.325-75 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002754-13.2021.8.11.0087 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido(s):

LUIZ RODRIGO FOGACA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS DE HOSPEDAGEM. DIFERENÇA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE UPGRADE DE CATEGORIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUIZ RODRIGO FOGACA DOS SANTOS postula reparação por danos morais e danos materiais, em razão de antecipação de voo de ida de aproximadamente 08 (oito) horas e atraso no voo de volta de mais de 03 (três horas) horas, no trajeto de Cuiabá à Porto Seguro, no período de 20/09/2021 à 29/09/2021.

2.
Inicialmente, sustenta o Recorrido de que não foi comunicado previamente do adiantamento do voo, contudo, é evidente que a empresa aérea comunicou previamente os passageiros da alteração de voo, do contrário, em razão da antecipação de mais de 08 (oito) horas, sem comunicação prévia, certamente o Recorrido teria perdido o voo.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
No caso, em que pese a antecipação do voo e o atraso no voo de retorno, por evidente que o Recorrido não comprovou aos autos qualquer ofensa moral ou material.

5.
Em relação aos danos materiais supostamente suportado pelo Recorrido, verifico que o contrato de locação de veículo inicialmente era para a categoria D+, em que o modelo disponível seria do veículo Chevrolet Onix, contudo, o Recorrido realizou upgrade para a categoria J+, em que o veículo locado foi um T-Cross, o que resulta no aumento do valor da locação.

6
. Em relação a hospedagem, é evidente que o Recorrido não teve qualquer prejuízo, pois é evidente que os hotéis possuem horário de check in, entre 12h às 14h, portanto, o Recorrido foi beneficiado, pois chegaria ao final do dia e não usufruiria a integralidade da reserva.

7.
Danos materiais não comprovados.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
A mera antecipação e atraso de voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10.
Danos morais não comprovados.

11.
Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUIZ RODRIGO FOGACA DOS SANTOS postula reparação por danos morais e danos materiais, em razão de antecipação de voo de ida de aproximadamente 08 (oito) horas e atraso no voo de volta de mais de 03 (três horas) horas, no trajeto de Cuiabá à Porto Seguro, no período de 20/09/2021 à 29/09/2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 1.519,35 (mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) para o Recorrido.

A Recorrente
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A alteração do voo ocorreu em durante a Pandemia da Covid-19, em que a malha aérea restou reduzida e as empresas aéreas tiveram que realizar adequações, em que pese a situação de Pandemia estivesse se estabilizando.

É evidente que as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Por certo que a Recorrente não praticou qualquer irregularidade.

Inicialmente, sustenta o Recorrido de que não foi comunicado previamente do adiantamento do voo, contudo, é evidente que a empresa aérea comunicou previamente os passageiros da alteração de voo, do contrário, em razão da antecipação de mais de 08 (oito) horas, sem comunicação prévia, certamente o Recorrido teria perdido o voo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No caso, em que pese a antecipação do voo e o atraso no voo de retorno, por evidente que o Recorrido não comprovou aos autos qualquer ofensa moral ou material.

Em relação aos danos materiais supostamente suportado pelo Recorrido, verifico que o contrato de locação de veículo inicialmente era para a categoria D+, em que o modelo disponível seria do veículo Chevrolet Onix, contudo, o Recorrido realizou upgrade para a categoria J+, em que o veículo locado foi um T-Cross, o que resulta no aumento do valor da locação.

Em relação a hospedagem, é evidente que o Recorrido não teve qualquer prejuízo, pois é evidente que os hotéis possuem horário de check in, entre 12h às 14h, portanto, o Recorrido foi beneficiado, pois chegaria ao final do dia e não usufruiria a integralidade da reserva.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento ou atraso do voo não enseja a indenização por danos morais e a Recorrida não comprova os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022